Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733140-77.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE GUERREIRO TAUIL APELADO: CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ GUERREIRO TAUIL (ID 39174271) contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 17a Vara de Brasília (ID 39174257), que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de reparação de danos, julgou improcedente o pedido para concluir a obra de uma casa inacabada e de indenizar por supostos danos morais suportados, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. Insatisfeito com a condenação, primeiramente o autor opôs os embargos de declaração de ID 39174261, sendo estes rejeitados pela sentença de ID 39174266. Este Juízo ad quem, mesmo reconhecendo a suspensão dos prazos processuais dos dias 1o/08/2022 a 5/08/2022 em face das Portarias Conjuntas no 100, 101, 102 e 104 de 2022 do TJDFT e do feriado do dia do advogado de 11/08/2022, verifica a possibilidade de julgar inadmissível o recurso, ante a sua intempestividade nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[i]. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, consoante o art. 932, parágrafo único[ii], e o art. 10[iii], ambos do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [i] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...) [ii] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [iii] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.